Tribunal: TJDFT
Processo: 0777102-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual civil e consumidor. Alteração de data de show internacional unilateralmente e sem comunicação à consumidora. Impossibilidade de comparecimento. Impossibilidade de devolução dos ingressos. Abusividade. Ausencia de informação - Serviço prestado de modo defeituoso – Dever de indenizar os danos materiais. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao dano moral. Inocorrência pedido genérico. Causa madura para o julgamento. Ausência de violação de direito da personalidade - Dano moral não configurado. Recursos Desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pela ré e pela autora contra sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.000,00. O processo foi extinto sem resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de ter sido formulado pedido genérico, sem indicação do valor pretendido pela autora (ID 70005637).
1.1. Em suas razões recursais (ID 71787075), a ré alega ausência de falha na prestação do serviço, sob argumento de que a mudança na data dos shows foi devidamente informada aos consumidores e que a autora efetuou o pedido de reembolso fora do prazo estabelecido pela ré. Afirma, ainda, que a autora repassou os ingressos para terceira pessoa, motivo pelo qual o reembolso dos valores caracterizaria má-fé, motivo pelo qual pede a improcedência do pedido de indenização por dano material. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 71787087).
1.3. A autora, em seu recurso (ID 71787078), aduz a impossibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de indenização por dano moral sob argumento de ter comprovado “... o transtorno que lhe foi causado ante a grave falha na prestação de serviços pela Recorrida, de modo que os fundamentos que embasam a postulação do Recorrente”. Pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 700005649). 1.4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 71787086).
1.4. Consta da inicial que a autora adquiriu, em 09.05.2024 (Id 71786864), quatro ingressos para o show do cantor Bruno Mars, originalmente marcado para o dia 18 de outubro de 2024, em Brasília, e que a data do evento foi alterada unilateralmente para o dia 26 de outubro de 2024, sem a prévia comunicação, motivo pelo qual não poderia comparecer na nova data, “pois mora em Belém/PA e trabalha na segunda-feira”. Afirma que, quando teve ciência da nova data, o prazo concedido pela ré para cancelamento do pedido e reembolso já expirara. Pede a rescisão do contrato entre as partes com a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral “em valor a ser arbitrado (...), considerando o transtorno e abalo emocional causados à autora”.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar, se houve falha na prestação do serviço a ensejar danos materiais em razão da alteração da data do show internacional para o qual a autora adquiriu ingressos; (ii) se houve pedido genérico em relação ao dano moral; (iii) se houve dano moral indenizável em razão da alteração da data do evento.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, conforme o disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco da atividade, impondo ao fornecedor o dever de suportar os prejuízos advindos de falhas em seus serviços, mesmo em situações imprevistas que integram o risco de sua operação.
4. Recurso da Ré
4.1. Incontroverso nos autos a aquisição pela autora de 4 ingressos para o show do cantor Bruno Mars, no valor total de R$ 6.000,00, e que aconteceria em Brasília/DF, no dia 18.10.2024, todavia, após a aquisição dos ingressos, o evento foi alterado para o dia 26.10.2024. A ré, em contestação, limitou-se a afirmar a necessidade de alteração das datas dos shows em razão das eleições municipais e que teria informado os consumidores por e-mail e pela divulgação ampla na mídia, todavia, não comprovou o envio de comunicação para a autora acerca da alteração, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
4.2. Essa conduta configurou falha na prestação do serviço, já que, além de alterar o contrato unilateralmente (alteração na data do evento) e sem aviso adequado à autora, também limitou a data para pleitear o cancelamento dos ingressos, o que configura conduta abusiva, violando o art. 51, IV, do CDC. Assim, deve a ré indenizar a autora pelos prejuízos causados.
4.3. O valor da condenação a título de dano material refere-se ao montante despendido pela autora com a aquisição dos ingressos, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme demonstrado pelo resumo da compra de ID 71786864 - Pág. 2. Destaca-se que a mera alegação da ré em contestação de que a autora teria vendido os ingressos a terceiros não é suficiente para afastar o dever reparatório decorrente na falha da prestação de serviço, pois não há provas de que os ingressos foram vendidos, e por qual valor.
5. Recurso da autora
5.1. O STJ admite formulação de pedido genérico diante da impossibilidade de imediata determinação do pedido ou da necessidade de prova complexa, de natureza técnica, bem como nas hipóteses de dano moral. Nesse sentido, entre outros precedentes: REsp 1597833/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2020; REsp 1120117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.12.2016; REsp 764.820/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20.11.2006, p. 280. Nesse toar, merece reforma a sentença que extinguiu o processo, em relação ao pedido de dano moral, por ausência de indicação do valor pretendido pela autora a título de reparação extrapatrimonial.
5.2. Diante do exposto e considerando que o feito está suficientemente instruído para julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, para, desde logo, apreciar o mérito da demanda.
5.3. A caracterização do dano moral exige a comprovação da efetiva ocorrência de lesão a direitos de personalidade, como abalo psíquico, sofrimento emocional ou humilhação em clara conexão com o adiamento do evento. A impossibilidade de comparecer ao show redesignado para o fim de semana subsequente não presume a ocorrência do dano extrapatrimonial. No caso em análise, a autora não logrou demonstrar situação excepcional que tenham causado sofrimento psíquico ou abalo à sua honra ou imagem, notadamente porque os prejuízos da autora não desbordaram a seara patrimonial e foram devidamente reparados por meio da presente demanda.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% do valor da condenação, sendo 10% para cada recorrente.
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, Arts. 14 e 51, IV; CPC, Art. 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1597833/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2020; REsp 1120117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21.12.2016; REsp 764.820/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 20.11.2006, p. 280.